Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos elencados em peças anteriores não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os Embargos de Terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CC).
3. Pelos documentos acostados aos autos, restou incontroversa a titularidade do imóvel constrito em nome dos embargados, e a posse do requerente se revela precária e sem justo título.
4. Assim, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC, pois não há nos autos elementos probatórios capazes de comprovar propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos, nos termos do art. 678.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.